Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711387-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: V. J. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JAMIA ALVES MORAIS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos para parecer do Ministério Público atuante em segundo grau. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora